Tribunal: TJSP
Processo: 0000031-68.2018.8.26.0558
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000162024
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000031-68.2018.8.26.0558, da Comarca de Novo Horizonte, em que é apelante
JAIR VIEIRA TUPY, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "CONHECERAM e NEGARAM
PROVIMENTO ao recurso interposto, mantida a r. sentença impugnada. O réu
permaneceu preso no curso do processo, e inalterada a situação processual,
persistindo os motivos que ensejaram a prisão cautelar, presentes os pressupostos do
art. 312 do Código de Processo Penal, expeça-se o mandado de prisão. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e FREITAS FILHO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
FERNANDO SIMÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000031-68.2018.8.26.0558 -Voto no 25316
2
Apelação Criminal no 0000031-68.2018.8.26.0558
Apelante: Jair Vieira Tupy
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Novo Horizonte
Voto no 25316
Tráfico de drogas Recurso da defesa requerendo a
desclassificação para o crime de uso de substâncias
entorpecentes, previsto no art. 28, “caput”, da
Lei 11.343/06 - Comprovação da traficância

Provas isentas e incriminadoras, consubstanciadas
no seguro e coerente depoimento dos policiais
militares Negativa do réu isolada nos autos -
Inviabilidade de desclassificação para o crime de
uso de substâncias entorpecentes como alegou o réu
Penas aplicadas com critério Pena-base fixada
acima do mínimo legal em razão especialmente dos
maus antecedentes do réu Circunstância agravante
da reincidência comprovada
Exasperação em
1/6 (um sexto) da pena - Inaplicabilidade do redutor
previsto no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06 em face
dos maus antecedentes e da reincidência do réu -
Regime
inicial
fechado
mantido

Negado provimento.
Ao relatório da r. sentença de fls. 467/474, o qual se
adota, acrescenta-se que condenado JAIR VIEIRA TUPY, às penas de
07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão,
em regime inicial fechado, e pagamento de 737 (setecentos e trinta e
sete) dias multa, no piso mínimo legal, dando-o como incurso no art. 33
“caput”, da Lei 11.343/06.
O réu apelou, (fls. 501), e sua defesa técnica interpôs
recurso de apelação, (fls. 514/515), requerendo, em síntese,
a desclassificação para o crime de uso de substâncias entorpecentes,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000031-68.2018.8.26.0558 -Voto no 25316
3
previsto no art. 28, “caput”, da Lei 11.343/06.
Devidamente contrarrazoado o recurso pelo Órgão
Ministerial, (fls. 521/523), a Douta Procuradoria de Justiça,
(fls. 587/590), manifestou-se pelo seu não provimento, mantendo-se a
r. sentença recorrida.
É o relatório.
A r. sentença merece prosperar por seus próprios e
jurídicos fundamentos. O réu foi preso em flagrante delito na posse das
substâncias entorpecentes descritas na denúncia, o que denota a certeza
visual do crime, sendo de rigor a sua condenação.
Destarte, consta da peça incoativa que o apelante
guardava e tinha em depósito, para fins de tráfico, 01 (uma) pedra,
pesando 2,9 (duas gramas e noventa miligramas) de cocaína, na forma
de “crack”, sem autorização e em desacordo com determinação legal e
regulamentar.
Verifica-se pelos elementos de provas colhidos durante
a instrução criminal, aliado a prisão em flagrante do réu, que restou
incontroversa a autoria delitiva, tipificada no crime de tráfico ilícito de
entorpecentes.
Os depoimentos dos policiais militares, ouvidos em
juízo, sob o crivo de contraditório, confirmam os fatos, não podendo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000031-68.2018.8.26.0558 -Voto no 25316
4
ficar qualquer dúvida de que o apelante se dedicava ao comércio ilícito
de drogas.
Assim, o policial militar Júlio César Sales, ouvido em
juízo, afirmou que estava com seu colega em patrulhamento,
quando avistaram o réu, conhecido nos meios policiais pelo tráfico de
drogas, na sua residência, estando um veículo Ford Ka, de cor branca,
o qual ao notar a presença deles saiu do local. Afirmou que o réu estava
conversando com o condutor do veículo e ao vê-los adentrou na sua
residência, pelo que também entraram neste local, e na janela da sala
localizaram a droga, e no interior da residência, uma balança de
precisão, dinheiro e anotações referentes ao tráfico de drogas. Quando
estavam se dirigindo para a Delegacia de Polícia, o aparelho celular do
réu tocou e quando o seu colega atendeu o interlocutor estava
encomendando pedras de “crack” ou cocaína em pó.
O policial militar Fabrício Portella Antunes, ouvido em
juízo, narrou de maneira semelhante ao seu colega de farda,
acrescentando que receberam denúncias de que o réu estaria colocando
menores para comercializar drogas e que realmente atendeu o telefone
celular do réu em que o interlocutor solicitava drogas.
Importante frisar que os policiais militares exercem
função pública relevante e presumidamente cumprem a lei. Não existe
razão para desmerecer seus depoimentos, pois coesos e harmônicos,
não havendo motivos injustificados para incriminar pessoas inocentes.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000031-68.2018.8.26.0558 -Voto no 25316
5
Nesse
sentido,
temos
que:
“Em
suma
a
jurisprudência tem admitido o depoimento de policiais sem qualquer
limitação. Assim: STF: “ O Supremo Tribunal Federal firmou o
entendimento no sentido de que não há irregularidade no fato de o
policial que participou das diligências ser ouvido como testemunha.
Ademais, o só o fato de a testemunha ser policial não revela suspeição
ou impedimento” ( HC 76.557-2 RJ, 2a T., rel. Carlos Velloso,
04.08.1998. v.u.); (...) TJDF: “ Os depoimentos dos policiais que
prenderam em flagrante o réu, por tráfico ilícito de entorpecentes,
gozam, em princípio, da mesma credibilidade que, em geral, gozam as
provas testemunhais. Apenas porque são policiais não estão impedidos
de depor, tampouco possuem tais depoimentos menor valor, sobretudo
se os mesmos estão em harmonia, com as demais provas dos autos,
inclusive com a delação dos usuários na fase inquisitorial” ( Ap.
20030110632367 APR, 1a T., rel. Edson Alfredo Smaniotto,
09.03.2006, v.u., DJ 31.05.2006, p.180); (...)”(Guilherme de Souza
Nucci, Código de Processo Penal Comentado, editora RT, 9a edição,
pp.457/458).
Dessa maneira, o Tribunal de Justiça de São Paulo, já
decidiu:
TRÁFICO - Quadro probatório que se mostra seguro e coeso
para evidenciar materialidade e autoria - Prova extremamente
bem examinada pelo D. Magistrado, não havendo dúvida
quanto à autoria e materialidade. - Depoimento dos policiais
coesos e com validade legal - Quantidade expressiva de droga
e réu detentor de maus antecedentes - Redução de pena prevista

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000031-68.2018.8.26.0558 -Voto no 25316
6
pelo § 4o, artigo 33 da nova Lei Aplicação incabível -
Precedente do STJ - Recurso defensório improvido. (Apelação
Criminal no 0016558-90.2007.8.26.0361606 Rel. Des. Edison
brandão, 4a Câmara de Direito Criminal. Data julgamento:
09/11/2010).(grifo do relator).
Apelação Criminal Tráfico de entorpecente. Recurso defensivo
postulando a absolvição do réu ou a desclassificação do crime.
Materialidade demonstrada por auto de apreensão do
entorpecente e laudo de exame químico-toxicológico. Autoria
comprovada pela palavra dos policiais que prenderam o
réu
em
flagrante.
Tipificação
demonstrada
pelas
circunstâncias em que o réu foi preso (parado em local
conhecido como ponto de tráfico, na posse de maconha,
cocaína e lança-perfume, além de portar rádio comunicador) e
da ausência de explicação da defesa para esse fato. Recurso
desprovido.
(Apelação
Criminal
no
0037562-
97.2010.8.26.0000, Rel. Des. José Raul Gavião de Almeida 6a
Câmara de Direito Criminal. Data julgamento: 16/12/2010).
(grifo do relator).
Desse modo, não resta dúvida de que o réu guardava e
tinha em depósito a quantidade de droga descrita na denúncia.
Por conclusão lógica, pela prova produzida, é certo que iria realizar a
sua mercancia, até mesmo porque havia denúncias de que realizava o
tráfico de drogas, além de ser conhecido nos meios policiais pela
comercialização das substâncias entorpecentes, bem como os policias
militares confirmarem que ele estava conversando com terceira pessoa,
que ao notar a presença da viatura policial, adentrou em seu veículo
Ford Ka, de cor branca, e saiu do local, além do encontro de balança de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000031-68.2018.8.26.0558 -Voto no 25316
7
precisão e da forma como a droga estava acondicionada não estava
dividia em porções, pelo que de rigor a sua condenação.
O réu Jair Vieira Tupy, ao ser interrogado em juízo,
negou o tráfico, alegando que as drogas localizadas eram de sua
propriedade e para o seu consumo pessoal, e que a balança de precisão,
o dinheiro encontrado e as anotações não eram destinados ou
provenientes do tráfico de drogas.
A sua negativa restou isolada de todo o caderno
probatório amplamente incriminador, frisando que os policiais militares
não teriam motivos para acusa-lo caso inocente. Não provou nada do
que alegou, pelo que prevalece a outra ala da prova, pois isenta e
incriminadora, de modo que a sua condenação era mesmo de rigor.
Registre-se, por oportuno, que o fato de ser
eventualmente usuário ou dependente de drogas como ele próprio
confessou, não elide a concomitante atividade de traficância, que muitas
vezes é praticada para manter o próprio vício.
Aliás, outro não é o entendimento jurisprudencial:
“A alegação de viciado não obsta o reconhecimento da figura
do traficante, mormente há hipótese vertente, em que ambas se
mesclam num mesmo agente, preponderando a última, de maior
gravidade” (TJSP RJTJSP 101/498).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000031-68.2018.8.26.0558 -Voto no 25316
8
A testemunha de defesa Genival Vieira Tupy, ouvido
em juízo, afirmou ser irmão do réu e não soube dizer acerca do
envolvimento dele no tráfico de drogas, afirmando que foi ele quem
levou a balança de precisão para a residência do réu.
A tentativa da testemunha em confirmar a versão
acerca da balança de precisão é justificada nos autos, por ser seu irmão,
pelo que não iria desaboná-lo. No mais, não presenciou os fatos, em
nada contribuindo para o desfecho da presente ação penal.
A testemunha Sandra Mara Spanha Baquiega, ouvida
em juízo, afirmou desconhecer os fatos, e que não possui muito contato
com o réu.
Verifica-se, portanto, ser de todo inviável a absolvição,
pois a tese defensiva é absolutamente isolada, não havendo motivo
justificável para se alterar o já decidido em primeiro grau, posto que
devidamente comprovada a autoria do delito, assim como o dolo com
que agiu, não havendo nenhuma causa excludente de ilicitude, era
mesmo de rigor a sua condenação.
Portanto, a condenação do réu pelo crime de tráfico de
drogas deve ser mantida.
Demonstrada a autoria delitiva, a materialidade está
confirmada através do boletim de ocorrência, (fls. 14/16), auto de
exibição e apreensão, (fls. 17/19), laudo de constatação provisório,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000031-68.2018.8.26.0558 -Voto no 25316
9
(fls. 21), laudo pericial, (fls. 155/157, 158/159 e 166/168), e pela prova
oral produzida no decorrer da persecução penal.
As penas foram criteriosamente bem dosadas,
atendendo aos parâmetros da suficiência e reprovabilidade na apenação.
A pena-base foi exasperada de maneira adequada
acima do mínimo legal em razão especialmente dos maus antecedentes
do réu cf. fls. 440/445 dos autos.
Na segunda fase da dosimetria, de fato, o réu é
reincidente, conforme atestado a fls. 439 dos autos, razão pela qual
acertado o aumento de 1/6 (um sexto) pelo reconhecimento de referida
circunstância agravante.
Outrossim, em face dos maus antecedentes e da sua
reincidência, inaplicável o redutor previsto no art. 33, § 4o,
da Lei 11.343/06, por ausência de requisito legal.
O regime inicial de cumprimento da pena deve ser o
fechado, considerando a gravidade do crime de tráfico de drogas, pois
comparado a crime hediondo, o que enseja a aplicação, inicialmente, de
um regime mais severo, mostrando à sociedade a eficaz repressão a
esse tipo de delito.
Ademais, trata-se de réu que possuí maus antecedentes

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000031-68.2018.8.26.0558 -Voto no 25316
10
e é reincidente, surpreendido na posse de cocaína, na forma de “crack”,
merecendo, portanto, a sua conduta ser repreendida com mais
veemência para que se atenda ao fim objetivado na aplicação da sanção
penal.
Nesse sentido, a jurisprudência afirma que:
TRÁFICO DE DROGAS - MATERIALIDADE E AUTORIA
DEMONSTRADAS - ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA INADMISSIBILIDADE - PALAVRA DOS
POLICIAIS
-
LEGALIDADE
E
VALIDADE,
CORROBORADO
PELOS
DEMAIS
ELEMENTOS
CARREADOS AOS AUTOS - CONDENAÇÃO MANTIDA -
RECURSO IMPROVIDO. TRÁFICO DE DROGAS -
PEDIDO SUBSIDIÁRIO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA
ART. 28 DA LEI DE DROGAS - IMPOSSIBILIDADE -
PEQUENA
QUANTIDADE
NÃO
AFASTA
A
TRAFICÁNCIA
-
CIRCUNSTÂNCIAS
DO
DELITO
INDICAM A MERCANCIA - CONDENAÇÃO MANTIDA -
RECURSO IMPROVIDO. PENA - DOSIMETRIA - PEDIDO
DE DIMINUIÇÃO DA REPRIMENDA E ALTERAÇÃO DE
REGIME INADMISSIBILIDADE - PENA BEM APLICADA -
REINCIDÊNCIA - ELEVAÇÃO DE 1/6 ADEQUADA

REGIME
FECHADO
-CRIME
EQUIPARADO
A
HEDIONDO -APLICAÇÃO DA LEI 11.464/2007 - PENA E
REGIME MANTIDOS - RECURSO NÃO PROVIDO.
(Apelação Criminal no 0010535-82.2008.8.26.0268 Rel. Des.
Marco Antonio Marques da Silva, 6a Câmara de Direito
Criminal. Data julgamento: 25/11/2010). (grifo do relator).
Acrescente-se ainda que o regime mais severo melhor

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000031-68.2018.8.26.0558 -Voto no 25316
11
atende a finalidade da pena, ou seja, possibilitando de modo mais
efetivo alcançar o caráter especial negativo da pena, que justamente
consiste na intimidação do réu para que não volte a delinquir, evitando-
se, consequentemente, a prática de novos delitos, reafirmando assim a
existência e eficiência do Direito Penal o que, neste prisma, confirma o
seu caráter geral positivo, outra finalidade que a pena visa estabelecer.
Diante dos argumentos acima elencados, a r. sentença
acertadamente condenou o recorrente pela prática do crime de tráfico
de entorpecentes, merecendo ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Ante o exposto, pelo meu voto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto, mantida a r. sentença
impugnada. O réu permaneceu preso no curso do processo, e inalterada
a situação processual, persistindo os motivos que ensejaram a prisão
cautelar, presentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo
Penal, expeça-se o mandado de prisão.
FERNANDO SIMÃO
Relator